Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-82.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002144-82.2021.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Embargante: ELIELTON PEREIRA DOS SANTOS.
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES - CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1- Constatada a contradição e a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.
2- Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002144-82.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIELTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.881.051-02 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES - CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-

Constatada a contradição e a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.

2-

Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021